Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. RELATÓRIO INVESTIGATIVO DA POLÍCIA CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO A TODOS OS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não merece acolhida a alegação da defesa acerca da existência de irregularidade ou nulidade do reconhecimento por fotos, sobretudo porque eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime, como no caso em análise. 1.1. Nessa linha, o reconhecimento fotográfico de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que o ato foi ratificado posteriormente pelo reconhecimento pessoal e por outros meios de prova submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa, respeitando-se, assim, a regra inserta no art. 226, do CPP.

2. De acordo com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

3. O delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido, diretamente ou indiretamente, qualquer crime juntos para consumar sua prática. Logo, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento.

4. Não é preciso que todos os membros da organização criminosa se conheçam ou tenha contato entre si, ou que todos participem de cada prática delituosa, bastando que saibam estar integrando um grupo de organização criminosa.

5. As informações constantes no relatório policial demonstram, detalhadamente, o papel de cada componente, a estrutura sofisticada e hierarquizada do grupo, com clara divisão de tarefas entre os réus, configurando assim a existência de associação estruturalmente ordenada, o que impede a reclassificação da conduta para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP).

6. Nos crimes de organização criminosa, para a prática de crimes de estelionatos contra vítimas idosas – há, em geral, um agente infrator que assume a responsabilidade de acompanhar, à distância, a vítima e a área em que o golpe está sendo aplicado, com o fito de garantir o sucesso da ação criminosa. Assim, ainda que tal indivíduo não tenha tido contado direto com a vítima, praticou o mesmo crime imputado a seus comparsas, mediante associação, sobretudo porque o conjunto probatório produzido nos autos comprova a sua atuação delituosa na prática do estelionato.

7. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.